Tribunal: CARF
Processo: 10120.722988/2016-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/11/2012
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
A pessoa jurídica que se dedica à produção rural tem suas contribuições devidas a Seguridade Social calculadas sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, nos termos do art. 22-A, incisos I e II da Lei 8.212/91, com redação dada pela Lei n° 10.256/2001.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VIGÊNCIA SOMENTE A PARTIR DA LEI No 13.606, DE 09/01/2018. PARECER PGFN 19.443/2021.
Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN).
RECEITA BRUTA. VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES.
As vendas canceladas e devoluções não integram a receita bruta, devendo os valores correspondentes a estas operações serem excluídos da base de cálculo das contribuições lançadas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.722988/2016-24
ACÓRDÃO
2201-012.089 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALE DO VERDAO SOCIEDADE ANONIMA ACUCAR E ALCOOL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/11/2012
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA
BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
A pessoa jurídica que se dedica à produção rural tem suas contribuições
devidas a Seguridade Social calculadas sobre a receita bruta proveniente da
comercialização de sua produção, nos termos do art. 22-A, incisos I e II da
Lei 8.212/91, com redação dada pela Lei n° 10.256/2001.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VIGÊNCIA SOMENTE A PARTIR
DA LEI No 13.606, DE 09/01/2018. PARECER PGFN 19.443/2021.
Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de
1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como
fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir de
vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo
único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho de
1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a
substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121,
parágrafo único, II, e art. 128 do CTN).
RECEITA BRUTA. VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES.
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.089 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722988/2016-24
2
As vendas canceladas e devoluções não integram a receita bruta, devendo
os valores correspondentes a estas operações serem excluídos da base de
cálculo das contribuições lançadas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para excluir, em relação ao DEBCAD n.o 51.083.008-0, os débitos
correspondentes à competência 11/2012.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se Autos de Infração, lavrados em 16/05/2016, pelo que segue:
Auto de Infração no 51.083.007-2 (fl. 3 a 15): Contribuições previdenciárias
patronais incidentes sobre a receita bruta da comercialização da produção, referentes às
competências 03/2012 e 11/2012.
Auto de Infração no 51.083.008-0 (fl. 16 a 27): Contribuições destinadas a terceiros
(SENAR), incidentes sobre a receita bruta excluída a proveniente de exportação indireta,
referentes às competências 01/2012 e 11/2012.
Auto de Infração no 51.083.009-9 (fl. 28 a 41): Contribuições ao SENAR incidentes
sobre a receita bruta proveniente da exportação indireta, referentes às competências 01/2012 e
12/2012.
O Relatório Fiscal (fl. 44 a 53) aponta que a fiscalização identificou divergências
entre os valores informados na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ) e na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP). Os valores
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.089 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722988/2016-24
3
declarados na DIPJ para o ano-base 2011 indicavam receita de R$ 286.340.662,05 para vendas no
mercado interno e R$ 66.340.223,45 para vendas com fim específico de exportação, enquanto os
valores declarados na GFIP eram inferiores.
O contribuinte foi intimado a justificar as divergências e apresentou demonstrativos
contábeis que incluíam receitas de vendas para entrega futura e devoluções. Argumentou que,
após análise dos registros contábeis e das notas fiscais eletrônicas disponíveis no SPED (Sistema
Público de Escrituração Digital), constatou-se que os valores declarados em GFIP não refletiam
integralmente a receita bruta apurada.
Alegou que, como a GFIP é apresentada por estabelecimento, os valores
consolidados não puderam ser distribuídos entre os estabelecimentos da empresa. Entretanto, as
informações obtidas corroboraram os valores apurados com base nas notas fiscais eletrônicas, que
foram utilizadas para calcular a receita bruta.
Parte da produção da empresa é destinada à comercialização com empresas
brasileiras que atuam como intermediárias na exportação. A fiscalização alegou que, nos termos
do art. 170 da IN RFB no 971/2009, essa receita é considerada como proveniente do mercado
interno, independentemente da destinação final dos produtos.
A fiscalização indicou que as contribuições previdenciárias relacionadas à
exportação indireta não foram incluídas nos autos deste processo devido à existência de liminar
judicial obtida pelo Sindicato das Indústrias de Fabricação de Álcool do Estado de Goiás (SIPAEG),
reconhecendo a inexigibilidade dessas contribuições até o trânsito em julgado do processo judicial
correspondente (Processo no 2007.35.00.009621-7 - TRF 1a Região). Apenas as contribuições
destinadas ao SENAR foram lançadas neste processo.
Além disso, foi formalizada Representação Fiscal para Fins Penais no Processo no
10120.723198/2016-66.
O contribuinte apresentou Impugnação (fl. 772 a 782) alegando inconsistências nos
lançamentos realizados pela fiscalização.
a) Em relação ao Debcad no 51.083.007-2 (Contribuições Previdenciárias Patronais),
na competência 03/2012, o contribuinte alegou que o auditor fiscal considerou indevidamente
notas fiscais de remessa como notas fiscais de venda e não reconheceu o cancelamento de notas
fiscais no valor total de R$ 588.234,79. Na competência 04/2012, afirmou que a base de cálculo foi
apurada com diferença de R$ 4.754.674,19 devido à inclusão indevida da nota fiscal de remessa no
265436 como nota fiscal de venda. Na competência 11/2012, declarou que o termo de
desfazimento no valor de R$ 2.660.000,00 referente à nota fiscal no 273945 não foi considerado e
que houve recolhimento a maior no período.
b) Para o Debcad no 51.083.008-0 (SENAR – Receita Bruta Excluída a Exportação
Indireta), o contribuinte alegou que, na competência 03/2012, foram consideradas notas fiscais de
remessa como notas fiscais de venda e que o cancelamento das notas fiscais no valor total de R$
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.089 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722988/2016-24
4
588.234,79 não foi reconhecido. Na competência 04/2012, afirmou que a nota fiscal de remessa
no 265432 foi considerada indevidamente como nota fiscal de venda. Na competência 05/2012,
apontou que a base de cálculo incluiu valores indevidos provenientes da nota fiscal recusada pelo
cliente Raízen Combustíveis S/A. Na competência 07/2012, declarou que as notas fiscais
consideradas como vendas tratavam-se, na verdade, de remessas para doação. Por fim, na
competência 11/2012, alegou divergências nas bases de cálculo e nos valores cobrados.
c) Já em relação ao Debcad no 51.083.009-9 (SENAR – Receita Bruta Exportação
Indireta), o contribuinte alegou que o agente fiscal reconheceu o desfazimento parcial de venda
para entrega futura, conforme nota fiscal no 275036, e que da base de cálculo da competência
04/2012, no valor de R$ 1.863.587,95, deveria ser deduzida a importância de R$ 65.878,43.
Sustentou que, embora o fiscal tenha apresentado planilha com as alterações nas bases de cálculo
apuradas, os demais lançamentos foram mantidos inalterados, o que não corresponde às provas
apresentadas na impugnação. Requereu a nulidade do auto de infração por afronta à decisão
judicial que declarou inexigíveis as contribuições por falta de amparo legal ou, alternativamente, a
retificação da autuação para excluir da base de cálculo os valores das vendas futuras que não se
concretizaram.
O Acórdão 03-079.277 – 5a Turma da DRJ/BSB (fl. 1.023 a 1.040), em Sessão de
27/03/2018, julgou a Impugnação procedente em parte. Não houve Recurso de Ofício.
Com relação às contribuições previdenciárias incidentes sobre receitas decorrentes
de exportação indireta, a autoridade de primeira instância entendeu que estas foram lançadas em
processo separado (no 10120.722986/2016-35), com exigibilidade suspensa em razão de liminar
judicial obtida pelo Sindicato das Indústrias de Fabricação de Álcool do Estado de Goiás (SIPAEG).
A decisão judicial reconheceu a inexigibilidade dessas contribuições até o trânsito em julgado da
ação (Processo no 2007.35.00.009621-7 - TRF 1a Região).
Na decisão foi destacado que, conforme o art. 170 da IN RFB no 971/2009, receitas
provenientes de comercialização com empresas estabelecidas no Brasil devem ser consideradas
como comércio interno, independentemente da destinação final dos produtos.
Foram analisadas as questões fáticas levantadas na impugnação e na diligência
fiscal realizada, chegando às seguintes conclusões:
a) Para o Debcad no 51.083.007-2 (Contribuições Previdenciárias Patronais), na
competência 03/2012, reconheceu que deveriam ser excluídas da base de cálculo notas fiscais de
remessa e notas canceladas no valor total de R$ 588.234,79, resultando em nova base de cálculo
de R$ 3.462.167,92. Na competência 04/2012, excluiu nota fiscal de remessa no valor de R$
11.852,52, ajustando a base para R$ 4.742.821,67. Na competência 11/2012, reconheceu o
desfazimento integral da venda futura referente à nota fiscal no 273945 no valor de R$
2.660.000,00, zerando a base de cálculo (p. 765).
b) Quanto ao Debcad no 51.083.008-0 (SENAR – Receita Bruta Excluída a Exportação
Indireta), na competência 03/2012, excluiu notas fiscais de remessa e notas canceladas no valor
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.089 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722988/2016-24
5
total de R$ 588.234,79, ajustando a base para R$ 3.462.167,92. Na competência 04/2012, excluiu
nota fiscal de remessa no valor de R$ 11.852,52. Na competência 05/2012, excluiu notas fiscais
comprovadamente de remessa no valor total de R$ 72.896,73.
c) Em relação ao Debcad no 51.083.009-9 (SENAR – Receita Bruta Exportação
Indireta), com relação ao termo de desfazimento parcial referente à nota fiscal no 275036,
entendeu que as correções deveriam ser feitas na competência correta (04/2012), reduzindo-se a
base em R$ 65.878,43 para um novo valor apurado de R$ 3.606.177,62.
A autoridade julgadora não acatou a alegação do contribuinte sobre considerar
depósitos judiciais como recolhimentos ao SENAR, esclarecendo que tais depósitos referem-se
exclusivamente às contribuições previdenciárias gerais e não abrangem contribuições destinadas
ao SENAR por serem vinculadas a categorias profissionais ou econômicas específicas.
Indeferiu o pedido do contribuinte para que as intimações fossem direcionadas ao
endereço do procurador com fundamento no art. 23 do Decreto no 70.235/1972, que determina
que as intimações sejam realizadas no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo.
Por todo o exposto, foi decidido pela procedência parcial da impugnação para
retificar os valores lançados nos autos conforme ajustes realizados pela diligência fiscal e manter o
crédito tributário remanescente nos termos apurados pela fiscalização competente, conforme
demonstrado na tabela final apresentada na decisão administrativa em primeira instância.
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fl. 1.051 a 1.055) alegando, para a
matéria remanescente, o mesmo que alegado na Impugnação – com a exceção do DEBCAD no
51.083.007-2, o qual solicita o desmembramento do Auto e parcelamento do valor. Em síntese:
Auto de Infração - DEBCAD no 51.083.008-0 (SENAR – Receita Bruta Excluída a
Exportação Indireta).
a) Competência 11/2012 (CNPJ 02.859.452/0002-30): O contribuinte alega que a
base de cálculo apurada pelo fiscal no valor de R$ 83.606,75, referente à aquisição de produto
agrícola de pessoa física com liminar, foi devidamente paga, conforme GPS anexada ao recurso.
Sustenta que o lançamento de R$ 167,21 é insubsistente.
Além disso, afirma que o fiscal apurou uma diferença de R$ 4.507,73 sobre a base
de cálculo parcial recolhida no valor de R$ 36.028.202,00 (0,25% destinados ao SENAR). Alega que
o montante total de R$ 90.070,51 foi integralmente pago, sendo parte via GPS e parte depositado
em juízo.
b) Competência 12/2012 (CNPJ 02.859.452/0008-25): O contribuinte contesta o
lançamento referente à diferença apurada de R$ 747,89 sobre o valor total devido de R$ 1.433,57.
Alega que o montante foi totalmente quitado, sendo parte via GPS e parte depositado em juízo.
Auto de Infração - DEBCAD no 51.083.009-9 (SENAR – Receita Bruta Exportação
Indireta).
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.089 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722988/2016-24
6
O contribuinte argumenta que recolheu mais de 99,5% das contribuições ao SENAR
incidentes sobre a receita bruta proveniente da exportação indireta e sustenta que praticamente
nada deve ao SENAR. Solicita a exclusão do valor de R$ 182.500,00 do auto de infração.
Auto de Infração - DEBCAD no 51.083.007-2 (Contribuições Previdenciárias
Patronais).
O contribuinte reconhece a procedência deste auto de infração referente às
competências 03, 04 e 06/2012, mas solicita o desmembramento da autuação para separá-lo dos
demais autos objeto do recurso e requer parcelamento nos termos da legislação vigente.
O contribuinte requer, enfim, o cancelamento dos débitos fiscais reclamados nos
autos DEBCAD 51.083.008-0 e 51.083.009-9 por considerar os lançamentos insubsistentes e
improcedentes em razão dos pagamentos realizados via GPS e depósitos judiciais comprovados
nos documentos anexados ao recurso (fl. 1.058 a 1.078).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário no dia 16/05/2018 (fl. 1.049), após
cientificação no dia 16/04/2018 (fl. 1.048). Atesto, portanto, a tempestividade.
2. Matéria não recorrida. Reconhecimento do débito.
Após a decisão de primeira instância, a controvérsia se manteve somente em
relação aos DEBCADs n.o 51.083.008-0 (competência 11 e 12/2012) e 51.083.009-9. Como já
afirmado no Relatório, quanto ao DEBCAD no 51.083.007-2, o contribuinte manifestou intenção
em parcelar o valor:
(fl. 1.055) A Recorrente reconhece a procedência deste Auto de Infração, mas no
entanto
necessita
do
desmembramento
da
autuação
COMPROT:
10120.722988/2016-24, de forma que seja este Auto de Infração (DEBCAD
51.083.007-2.) separado dos demais Autos que são objetos deste recurso e
consequentemente seja o mesmo parcelado nos termos da legislação vigente.
O tema não compõe a lide, dado o contribuinte ter entendido como devido, em
Recurso Voluntário (fl. 1.055).
Cabe dizer que a discussão sobre a forma de pagamento (o qual solicitou
parcelamento) não é de competência deste Conselho, cabendo ao contribuinte buscar as vias
próprias para tal.
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.089 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722988/2016-24
7
3. Identidade entre a matéria suscitada no Recurso Voluntário e a matéria
suscitada na Impugnação.
Ao analisar os argumentos suscitados pelo Recorrente em sua peça recursal (fl.
1.051 a 1.055), constata-se que foram transcritas em sua integralidade as alegações já
apresentadas em sede de Impugnação (fl. 772 a 782). A matéria foi minuciosamente investigada
por meio de diligência que resultou em relatório de informação fiscal (fls. 882 a 888) que foi
analisado pela DRJ.
Por reputar como exauriente a conclusão tomada pela primeira instância, assumo a
mesma razão de decidir do Acórdão n. 03-079.277 (fl. 1.023 a 1.040), prolatado pela 5a Turma da
DRJ/BSB, em relação à matéria que permanece controvertida:
De início, vale registrar que as contribuições previdenciárias incidentes sobre as
receitas decorrentes de exportação indireta foram lançadas no processo no
10120.722986/2016-35, com sua exigibilidade suspensa até que a matéria se dê
por transitado em julgado, vez que o contribuinte apresentou, em resposta ao
TIPF, ação judicial movida pelo Sindicato das Indústrias de Fabricação de Álcool do
Estado de Goiás – SIPAEG, na qual foi obtida liminar em mandado de segurança
reconhecendo a inexigibilidade das contribuições previdenciárias realizadas pelos
integrantes deste sindicato (Processo 2007.35.00.009621-7 - TRF 1a Região).
Conforme noticia o Relatório Fiscal, o contribuinte tem parte de sua produção de
açúcar comercializada com o fim específico de exportação. Essa comercialização
se dá com empresa estabelecida no Brasil e conforme estipulado no art. 170,
parágrafos 1°, 2° e 3° da IN RFB n° 971/2009, a receita decorrente de
comercialização com empresa constituída e em funcionamento no país é
considerada receita proveniente do comércio interno e não de exportação,
independentemente de sua destinação.
A contribuição rural (parte patronal) e para o financiamento dos benefícios da
incapacidade laborativa, incidentes sobre a Receita Bruta da comercialização da
produção do contribuinte, destinadas à Seguridade Social lançada neste processo
encontra amparo nos art. 22-A, incisos I e II da Lei 8.212/91 (com redação dada
pela Lei no 10.256/2001) c/c art. 201-A, incisos I e II e parágrafo 1o do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99
(acrescentados pelo Decreto 4.032/2001), que assim dispõem:
Lei 8.212, de 1991:
Art. 22A. A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os efeitos desta
Lei, como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a
industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de
terceiros, incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização
da produção, em substituição às previstas nos incisos I e II do art. 22 desta Lei, é
de:(Incluído pela Lei no 10.256, de 2001).
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.089 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722988/2016-24
8
I - dois vírgula cinco por cento destinados à Seguridade Social; (Incluído pela Lei no
10.256, de 2001).
II - zero vírgula um por cento para o financiamento do benefício previsto nos arts.
57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade para o trabalho decorrente dos riscos
ambientais da atividade. (Incluído pela Lei no 10.256, de 2001).
Decreto no 3.048, de 1999:
Art. 201-A. A contribuição devida pela agroindústria, definida como sendo o
produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de
produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros, incidente sobre
o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção, em
substituição às previstas no inciso I do art. 201 e art. 202, é de: (Incluído pelo
Decreto no 4.032, de 2001)
I - dois vírgula cinco por cento destinados à Seguridade Social; e (Incluído pelo
Decreto no 4.032, de 2001)
II - zero vírgula um por cento para o financiamento do benefício previsto nos arts.
64 a 70, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
para o trabalho decorrente dos riscos ambientais da atividade. (Incluído pelo
Decreto no 4.032, de 2001)
§ 1o Para os fins deste artigo, entende-se por receita bruta o valor total da receita
proveniente da comercialização da produção própria e da adquirida de terceiros,
industrializada ou não. (Incluído pelo Decreto no 4.032, de 2001)”
Dito isso, passa-se ao exame das questões fáticas objeto da impugnação.
Analisando as questões postuladas na defesa, em conjunto com as informações
prestadas pela autoridade lançadora em sede diligência fiscal, conforme
Informação Fiscal (fls. 882/888), chegam-se às conclusões que se seguem.
Em Relação ao Debcad n° 51.083.008-0, (SENAR-incidente sobre a Receita Bruta
excluída a de Exportação Indireta)
Mês 03/2012- CNPJ 02.859.452/0002-30
As notas fiscais 262782, 262831, 262832, 263015, 263016, 262873, 262875 e
262876, foram reanalisadas pela fiscalização que constatou se tratarem
realmente de notas fiscais de remessa, portanto, devem ser excluídas da base de
cálculo.
Restou comprovado que as notas fiscais n° 264012 e 264015 foram canceladas.
Essas informações foram confrontadas com a documentação contábil da empresa
e a fiscalização verificou que o contribuinte procedeu aos devidos lançamentos
corrigindo os valores lançados das notas fiscais em questão. Esse valor deve ser
também excluído da base de cálculo. (...)
Mês 04/2012- CNPJ 02.859.452/0002-30
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.089 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722988/2016-24
9
Reconheceu a fiscalização que a Nota Fiscal no 265436, no valor de R$ 11.852,52 é
realmente nota de remessa e, assim, deve ser excluída da base de cálculo. (...)
Mês 05/2012- CNPJ 02.859.452/0002-30
Comprovado que as Notas Fiscais n°s 265895 e 266421 são realmente de remessa,
os valores correspondentes devem ser excluídos da base de cálculo. (...)
Mês 07/2012- CNPJ 02.859.452/0002-30
O contribuinte alegou inclusão indevida na base de cálculo das Notas Fiscais n°s
268908, 268909 e 269773.
Em sede de diligência a fiscalização verificou que essas notas fiscais não foram
incluídas na base de cálculo e se manifestou no sentido de que [...] Apesar da
alegação do contribuinte, verifica-se que estas notas fiscais não foram incluídas na
base de cálculo, conforme pode ser observado pela relação de notas consideradas
para a determinação da base de cálculo constante do ANEXO-III. [...]
Esclarece a autoridade fiscal que a receita bruta encontrada foi de R$
44.566.483,26, deduzindo-se do valor declarado em GFIP de R$ 44.460.872,00,
apurou-se uma diferença de 105.611,26, diferença esta que não deve ser
alterada.
Desse modo, fica mantido o valor lançado nessa competência. Sem razão a defesa
em seus argumentos.
Mês 12/2012 - estabelecimento 02.859.452/0008-25
O contribuinte alega que do valor a recolher apurado (R$ 1.433.57), considerando
crédito no valor de R$ 685,68 = a recolher R$ 747,89. Porém, o valor de R$
1.433,57, foi totalmente pago, sendo, parte pago em GPS (R$ 685,68) e parte
depositado em juízo (R$ 747,85).
A fiscalização esclareceu em sede de diligência que a emprese pretende
considerar os depósitos judiciais relativos ao mandado de segurança individual de
n° 2008.35.00.022953-3 da 8a vara da Justiça Federal de Goiás como
recolhimento ao SENAR.
E conforme foi esclarecido no 17.1 da Informação Fiscal (fls. 882/888) os valores
depositados são em sua totalidade relativos a contribuições previdenciárias,
conforme cópia da sentença proferida nessa ação.
Assim, deve ser mantida integralmente a diferença de contribuição lançada.
Em Relação ao Debcad no 51.083.007-2 (Contribuições previdenciárias, parte
patronal (2,5% Rural + 0,1% Sat/Rat), incidente sobre a Receita Bruta)
Mês 03/2012- CNPJ 02.859.452/0002-30
O agente fiscal reconheceu que devem ser excluídas das bases de cálculos as
notas fiscais 262782, 262831, 262832, 263015, 263016, 262873, 262875 e 262876
por serem realmente notas de remessa, tal como alegado na defesa;
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.089 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722988/2016-24
10
Igualmente reconheceu que devem ser excluídas da base de cálculo as notas
fiscais 264012 e 264015 por terem sido canceladas.
Essas notas foram confrontadas com a documentação contábil da empresa e a
fiscalização verificou que o contribuinte procedeu aos devidos lançamentos
corrigindo os valores lançados das notas fiscais em questão.
Cabe retificação da base de cálculo lançada para excluir o total geral de R$
588.234,79, resultando em uma base de cálculo de R$ 3.462.167,92,conforme
segue: (...)
Mês 04/2012- CNPJ 02.859.452/0002-30
A fiscalização reconheceu que deve ser excluída da base de cálculo a nota fiscal de
remessa no 265436, no valor de R$ 11.852,52, por se tratar comprovadamente de
nota de remessa, alterando-se a base de cálculo para R$ 4.742.821,67, conforme
tabela abaixo: (...)
Mês 11/2012- CNPJ 02.859.452/0002-30
Na diligência restou comprovado, pela documentação contábil da empresa, o
desfazimento integral de venda para entrega futura referente à NF 273945 (de
28/11/2012), no valor de R$ 2.660.000,00, com o correspondente lançamento
corrigindo o valor lançado da nota fiscal em questão. A base de cálculo deve ser
reduzida nesse valor, como segue: (...)
Em relação ao DEBCAD 51.083.009-9 (SENAR - Receita Bruta - Exportação
Indireta)
O contribuinte argumenta que o fiscal não considerou o Termo de Desfazimento
parcial de venda para entrega futura de açúcar VHP Exportação conforme Nota
Fiscal n° 275036 de 13/04/2012, emitida para a empresa SUCDEN DO BRASIL
LTDA, com o que alterou a base de cálculo para maior, conforme documentação
anexa. O lançamento contábil ocorreu no mês 05/2012. Da base de cálculo
apurada pelo fiscal no mês 05/2012, no valor de R$ 1.863.587,95 deve-se deduzir
a importância de R$ 65.878,43, correspondente à venda que não se efetivou,
chegando-se ao valor Base de Cálculo de R$ 1.797.710,52.
Em sede de diligência essas informações foram confrontadas com a
documentação contábil da empresa e a fiscalização verificou que o contribuinte
procedeu ao lançamento corrigindo o valor lançado da nota fiscal em questão.
Todavia, os fatos geradores a que as correções se referem ocorreram na
competência 04/2012 e não na competência 05/2012, como constatado na
diligência.
Desta forma, a base de cálculo da competência 04/2012(mês da ocorrência dos
fatos geradores), relativa ao somatório das notas fiscais emitidas nesta
competência, deve ser reduzida em R$ 65.878,43, resultando em uma nova base
de cálculo de R$ 3.606.177,62. (...)
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.089 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722988/2016-24
11
Acerca da planilha demonstrando valores apurados x recolhimentos efetuados
apresentada pela empresa em sua defesa, importante esclarecer que as GPS são
apropriadas entre os fatos geradores encontrados, levando-se em conta o que é
declarado pelo contribuinte em GFIP.
Primeiro, apropria-se para os fatos geradores declarados para posteriormente
apropriar para os não declarados. Assim, embora os valores das GPS apresentadas
possam corresponder aos valores devidos relativos à exportação indireta, estes
foram insuficientes para cobrir a totalidade os valores devidos.
Embora a apropriação das GPS esteja demonstrada no RADA-Relatório de
Apropriação de Documentos, constante do Auto de Infração, a fiscalização com o
intuito de mostrar a apropriação de forma mais compreensível elaborou o
ANEXO_II, por meio do qual demonstra como as GPS foram apropriadas nos
levantamentos.
Os valores recolhidos foram apropriados primeiro nos valores declarados em
GFIP, depois nos valores lançados no levantamento RB (Receita Bruta) e,
posteriormente, nos valores lançados no levantamento EX (Exportação Indireta).
O contribuinte cita as notas fiscais de vendas n° 261761 de 08/02/2012 e 262854
de 05/03/2012, como não constantes dos lançamentos.
Nesse ponto, a fiscalização esclareceu que referidas notas tratam de venda para
entrega futura e, como o fato gerador se dá na data da emissão da nota, estas
foram consideradas nas competências 02 e 03/2012, respectivamente.
Sendo assim, a nota fiscal de n° 261761 não se encontra relacionada no Anexo-I
do Relatório Fiscal por não terem sido encontradas divergências nesta
competência e a de n° 262854 encontra-se no referido anexo na competência
03/2012.
Finalmente, a planilha a seguir apresenta um resumo, por Auto de Infração, das
alterações a serem efetuadas nos valores das bases de cálculos apuradas, sendo
que os demais lançamentos deverão permanecer inalterados: (...)
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da
Portaria MF n.o 1.634/2023.
4. SENAR – receita bruta, excluída a proveniente de exportação indireta.
Sobre o Auto de Infração no 51.083.008-0 (fl. 16 a 27): Contribuições destinadas a
terceiros (SENAR), incidentes sobre a receita bruta excluída a proveniente de exportação indireta,
referentes às competências 11/2012 e 12/2012, especialmente quanto ao Mês 11/2012- CNPJ
02.859.452/0002-30, consta nos Fundamentos Legais das Rubricas: (fl. 26) 403 - TERCEIROS -
SENAR - CONTRIBUICAO SOBRE A COMERCIALIZACAO DA PRODUCAO RURAL - SEGURADO
ESPECIAL 403.05 - Competências: 11/2012 (art. 30, Inciso IV).
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.089 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722988/2016-24
12
A PGFN emitiu o Parecer SEI no 19.443/2021/ME, incluindo na lista de dispensa de
contestação e recursos esse tema referente à substituição tributária dessa contribuição prevista
no art. 6o, da Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997, tendo em vista a pacificação do
entendimento no âmbito das turmas de direito público do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
sentido da impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991 e do
art. 3o, §3o, da Lei no 8.315, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição
tributária, a qual somente é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018,
que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
O referido tema foi incluído na lista de dispensa de contestar e recorrer da PGFN
em 19/04/2023, conforme abaixo:
1.45 - Contribuições Sociais
[...]
b) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528, de 1997. Contribuinte pessoa
física ou segurado especial.
Resumo: Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do
3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição tributária.
A substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de
janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp 1910506/RS,
AgInt no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS.
Referência: Parecer SEI no 19443/2021/ME Data de inclusão: 19/04/2023
Desse modo, seguindo a jurisprudência consolidada do STJ e a orientação da PGFN,
não há como utilizar o art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e o art. 3o, §3o, da Lei no
8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, a qual somente
se tornou válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o
parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997.
Portanto, dou provimento ao recurso nesse ponto, para excluir do lançamento as
contribuições para o SENAR, incidentes sobre a aquisição de produção rural de pessoas físicas
(exigidas por sub-rogação).
Quanto a competência 12/2012, ressaltando o decidido pela DRJ, trata-se de
aquisição de pessoa jurídica. Enquanto a competência 11/2012 se trata de aquisição de produto
agrícola de PF, a 12/2012 se deu por falta de pagamento de 0,25% (0,25 terceiros/SENAR) de
contribuição do INSS — CNPJ 02.859.452/0008-25. Deve a competência 12/2012, portanto, ser
mantida.
5. Conclusão.
Ante o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, dou parcial provimento
para excluir em relação aos DEBCADs n.o 51.083.008-0 os débitos correspondentes à competência
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.089 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722988/2016-24
13
11/2012, posto que incidentes sobre a aquisição de produção rural de pessoas físicas (exigidas por
sub-rogação).
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 1099
DF CARF MF
Original